Tribunal: TJDFT
Processo: 0746361-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0746361-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) IMPETRANTE: BRUNO ALVES DE SANTANA E SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno contra a decisão que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança impetrado contra ato supostamente ilegal praticado pelo Secretário de Estado da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e pelo Diretor do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, que eliminou o impetrante do concurso público para o cargo de Auditor de Controle Interno, na carreira de Auditoria de Controle Interno do Distrito Federal , Edital 1-SEPLAD/DF, de 22 de dezembro de 2022, na fase de investigação social. Após a interposição do recurso, o agravante formulou pedido de desistência da ação (ID 53494742). O feito já foi extinto sem resolução de mérito, pelo indeferimento da petição inicial. Assim, interpreto o pedido da parte como desistência do agravo interno. ANTE O EXPOSTO, homologo o pedido de desistência do recurso. Custas, pelo recorrente. Sem honorários, diante de que ainda não houve apresentação de contrarrazões ao recurso. Ante a renúncia dos prazos, publicada a decisão, arquive-se o feito com baixa na distribuição. (e) Brasília/DF, 20 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator